Tribunal: TJES
Processo: 0001199-70.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001199-70.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARINA CORREIA LOPES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DESCONTO DIRETO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Há presunção de veracidade na alegação hipossuficiência de pessoa física que almeja obter o benefício de gratuidade da justiça. Preliminar rejeitada.

2. N
ão há que se falar em inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, uma vez que a própria Apelada admite ter contraído o empréstimo, devendo ser reformada a Sentença nesse ponto.

3. Em contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, é de atribuição exclusiva da fonte pagadora realizar os descontos e repassar à instituição financeira, sendo indevida a inserção do nome da consumidora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito por ausência de repasses.

4. Nos casos de negativação indevida do nome, o entendimento jurisprudencial se dá no sentido de que o dano moral se configura
in re ipsa
, restando a condenação no importe de R$ 5.000,00, em acordo com o que vem sendo praticado por este egrégio TJES.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓ
RDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A em razão da Sentença de ID 6503343, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Única do Juízo de Boa Esperança, em “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Marina Correia Lopes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como para declarar inexistente a relação jurídica contratual firmada entre as partes em detrimento de empréstimo consignado previdenciário.

No recurso de ID 6503346, a
Apelante pondera, preliminarmente, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça está vinculada à comprovação da hipossuficiência financeira de quem solicita, ao passo que a parte Apelada não teria se desincumbido do ônus da prova.

Ocorre que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é no sentido de que há presunção de veracidade na alegação hipossuficiência de pessoa física que almeja obter o benefício de gratuidade da justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023)
. 2. Depreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: AI 5005317-89.2023.8.08.0000, Relator: desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023).

Sem grifo no original

Compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se que, no caso em tela, trata-se de beneficiária da previdência social que percebe cerca de dois salários-mínimos mensalmente, o que por si só torna verdadeira a alegação de insuficiência financeira.

Ademais, não se trata de ônus da parte requerente comprovar a situação de miserabilidade, mas sim à parte adversa a produção de prova em contrário, sendo, com isto, suficiente a mera afirmação da Apelada.

Assim, constatada a hipossuficiência financeira da Apelada,
rejeito a preliminar
, mantendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao mérito, aduz o Apelante ter firmado contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário (INSS) de nº 144.440.052-2 com a parte ex-adversa, sendo o benefício percebido por meio de conta bancária na instituição financeira recorrente.

Alega, ainda, que a Apelada transferiu o recebimento do benefício previdenciário para outro banco, impossibilitando ao Apelante realizar os descontos referentes ao empréstimo e que, por conseguinte, procedeu com a negativação do nome da contratante.

Cumpre ressaltar que, tratando-se de relação de consumo, é da parte Apelante a responsabilidade de comprovar a arguida mudança de conta bancária para recebimento do benefício.

In casu
, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de suas alegações. De fato, o contrato colacionado aos autos sequer contém assinatura da parte recorrida (fl. 78), somente sendo possível verificar a veracidade da contratação do empréstimo por meio da confirmação da própria Apelada na peça de Contrarrazões (I
D 6503347).

Deste modo, não há que se falar em inexistência da relação jurídica contratual, devendo ser declarado válido o contrato firmado entre as partes, sendo
impositiva a reforma da sentença nesse ponto
.

Não obstante, é de se observar que, “
nos termos do art. 6º da Lei 10.820/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção
” (STJ, REsp:

1260467).
Sucede, portanto, ser de atribuição exclusiva da fonte pagadora realizar os descontos e repassar à instituição financeira.

Da inteligência do documento de fls. 23/24, verifica-se que o contrato de empréstimo firmado entre as partes, de fato, realizou-se sobre o benefício de nº 144.440.052-2. No entanto, conforme documento de fls. 25/31, tal benefício tem como domicílio bancário outra instituição financeira, a saber, o Banco Banestes, sendo possível verificar, inclusive, os descontos referentes ao empréstimo firmado com o Apelante até o mês de agosto de 2019.

Em outras palavras, o empréstimo consignado foi firmado com o Banco do Brasil, porém sobre benefício previdenciário de pensão sobre morte que sempre foi pago por meio do Banco Banestes.

Compreende-se, desta maneira, que, caso tenha ocorrido algum erro que impossibilitou os repasses à instituição financeira, seria de responsabilidade do INSS verificá-lo e, consequentemente, corrigi-lo, conforme julgado da Corte Superior acima mencionado.

Assim, não há que se falar em inadimplência da parte Apelada,
sendo, pois, indevida a negativação do nome da contratante.

Ademais,
nos casos de negativação indevida, o entendimento jurisprudencial se dá no sentido de que o dano moral se configura
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo, uma vez que o dano se caracteriza pela própria inscrição indevida.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor fixado pelo juízo
a quo
, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não destoa do entendimento hodiernamente adotado por este egrégio TJES em causas semelhantes às dos autos, não sendo o caso, pois, de redução, haja vista que fixados em patamares razoáveis e proporcionais aos danos experimentados pelo Apelado.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que a apelante teve o nome negativado junto a órgãos de proteção ao crédito em virtude de serviço cartão fornecido por instituição financeira não contratado. Insurgência recursal contra o valor do dano moral fixado na sentença (R$3.000,00). 2.
Em consulta aos julgados desta c. Segunda Câmara Cível, constata-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente (cobrança de débito inexistente e negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes) caminha no sentido de que o dano moral se revela
in re ipsa
e que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável para compensar os danos causados ao consumidor
. 3. No caso concreto, considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido, R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável para compensar o dano, com juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do c. STJ), pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 4. Majorada, também, a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, considerando o empenho dedicado pelo douto causídico na demanda e, ainda, o êxito recursal. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041130009263, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa, isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa
. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180025048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021).

Sem grifo no original

Destarte, necessária a manutenção da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, porquanto encontra-se de acordo com os valores que vêm sendo praticados por este egrégio Tribunal.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantém-se a condenação de honorários advocatícios fixados em sede de Sentença, isto é, em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.